Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738715-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BORGES SAITO, DAIANA BATISTA DE URZEDO AGRAVADO: CR CARVALHO MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, PEDREIRA SERRA DA MESA LTDA - ME, MARCIO QUEIROZ DE PAULA E SILVA, BURITI MARMORES E GRANITOS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 14:33:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador